Tribunal: TCU
Processo: 028.103/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1324/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas ordinária dos gestores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para o exercício de 2016; Considerando que a aludida prestação de contas teria sido julgada por meio do Acórdão 4.167/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU sob a seguinte linha: " (...) (i) julgar regulares com ressalva as contas de Rogério Guimarães (CPF XXX.955.310-XX) e Rômulo José Fernandes Barreto Mello (CPF XXX.585.082-XX), em face da falha no planejamento para as contratações realizadas pelo ICMBio, ante a excepcional prorrogação efetuada no âmbito do Contrato 84/2011, para lhes dar quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; (ii) em julgar regulares as contas de Bruna de Vita Silva Santos (CPF XXX.516.701-XX); Fernando Dal Ava (CPF XXX.509.826-XX); Flávia Cristina Gomes de Oliveira (CPF XXX.980.097-XX); Gustavo Costa Rodrigues (CPF XXX.495.371-XX); Leonardo Vianna Mohr (CPF XXX.867.290-XX); Lilian Letícia Mitiko Hangae (CPF XXX.139.268-XX); Marcelo Marcelino de Oliveira (CPF XXX.981.744-XX); Marcela Saldanha dos Anjos (CPF XXX.646.401-XX); Paulo Henrique Marostegan e Carneiro (CPF XXX.946.228-XX); Renato José Rivaben de Sales (CPF XXX.080.228-XX); Ricardo José Soavinski (CPF XXX.044.700-XX); Sérgio Brant Rocha (CPF XXX.721.066-XX) e Silvana Canuto Medeiros (CPF XXX.228.890-XX), para lhes dar quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; (iii) em sobrestar o julgamento das contas de Cláudio Carrera Maretti (CPF XXX.699.298-XX), até a prolação da decisão definitiva no âmbito do TC- Processo 033.093/2016-4 sobre as contas dos gestores do ICMBio para o exercício de 2015, já que as deliberações a serem prolatadas nesse processo podem afetar o mérito das presentes contas para o referido gestor, como presidente do ICMBio, pois as irregularidades apuradas no aludido processo se estenderiam até o exercício de 2015 "; Considerando, como visto, que, por meio do aludido Acórdão 4167/2019-TCU-Segunda Câmara do TCU teria promovido o julgamento das contas ordinárias de alguns gestores do ICMBio para o exercício de 2016, sem prejuízo, todavia, de ter determinado o sobrestamento do julgamento para as contas de Cláudio Carrera Maretti, como então Presidente do ICMBio, até a deliberação definitiva do TCU no âmbito do TC Processo 033.093/2016-4 ; Considerando que, ao julgar o referido TC Processo 033.093/2016-4 , cuidando ali d prestação de contas ordinária dos gestores do ICMBio para o exercício de 2015, a 2a Câmara do TCU teria proferido o Acórdão 12.530/2019 no sentido de julgar regulares, com ressalva, as contas de Cláudio Carrera Maretti, sem prejuízo de ter julgado irregulares as contas de Anna Flávia de Senna Franco, como então Diretora de Planejamento, pela indevida adesão à ata de registro de preços fundamentadora do subsequente Contrato no 12/2015; Considerando que a SecexAgroAmbiental teria assinalado que, no âmbito do recurso de reconsideração interposto junto ao TC Processo 033.093/2016-4 , a 2a Câmara do TCU teria proferido o Acórdão 5.927/2021 no sentido de conhecer do recurso interposto por Anna Flávia de Senna Franco para, no mérito, dar-lhe o subsequente provimento, passando a julgar as contas da gestora pela regularidade, com ressalva, nos termos dos arts. 16, II, e 18 da Lei no 8.443, de 1992, excluindo a multa anteriormente aplicada; Considerando que, após a análise final do presente feito, a SecexAgroAmbiental teria proposto o julgamento pela regularidade, com ressalva, para as contas de Claudio Carrera Maretti, a partir da retirada do sobrestamento do presente processo, promovendo o subsequente arquivamento do feito; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em retirar o sobrestamento do presente processo para julgar regulares, com ressalva, as presentes contas anuais de Claudio Carrera Maretti (CPF XXX.699.298-XX), dando-lhe a quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 028.103/2017-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2016) 1.1. Responsáveis: Bruna de Vita Silva Santos (CPF XXX.516.701-XX); Claudio Carrera Maretti (CPF XXX.699.298-XX); Fernando Dal Ava (CPF XXX.509.826-XX); Flavia Cristina Gomes de Oliveira (CPF XXX.980.097-XX); Gustavo Costa Rodrigues (CPF XXX.495.371-XX); Leonardo Vianna Mohr (CPF XXX.867.290-XX); Lilian Leticia Mitiko Hangae (CPF XXX.139.268-XX); Marcela Saldanha dos Anjos (CPF XXX.646.401-XX); Marcelo Marcelino de Oliveira (CPF XXX.981.744-XX); Paulo Henrique Marostegan e Carneiro (CPF XXX.946.228-XX); Renato Jose Rivaben de Sales (CPF XXX.080.228-XX); Ricardo Jose Soavinski (CPF XXX.044.700-XX); Rogério Guimarães (CPF XXX.955.310-XX); Rômulo Jose Fernandes Barreto Mello (CPF XXX.585.082-XX); Silvana Canuto Medeiros (CPF XXX.228.890-XX) e Sérgio Brant Rocha (CPF XXX.721.066-XX). 1.2. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgro Ambiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao responsável (Claudio Carrera Maretti), para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.